Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-49.2021.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000052-49.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JUAREZ BONILIO DOS SANTOS - CPF: 013.107.521-76 (APELANTE), GILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 004.490.121-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 804.829.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA COSTA CRUZ BARBOSA - CPF: 036.111.091-00 (VÍTIMA), ANA PAULA DA COSTA SANTOS - CPF: 074.853.371-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANOELY VITORIA DA COSTA SANTOS (VÍTIMA), GABRIEL EDUARDO DA COSTA SANTOS (VÍTIMA), ISABELI VITORIA DA COSTA SANTOS (VÍTIMA), GABRIELI VITORIA DA COSTA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Posse irregular de arma de fogo. Ameaça e cárcere privado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria dos crimes de Descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, Lei 11.340/06), Posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei 10.826/03), Ameaça (art. 147, CP) e Cárcere privado (art. 148, § 1º, CP), com penas fixadas em 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção e 3 anos de reclusão, em regime aberto, além 10 dias-multa. A defesa pediu a absolvição dos crimes ou a redução das penas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se o réu deve ser absolvido do crime de descumprimento de medida protetiva, sob alegação de convivência consentida pela vítima; (ii) a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo, com base no fato de o réu não residir na casa onde a arma foi encontrada; (iii) a atipicidade das condutas de ameaça e cárcere privado, em razão do estado de embriaguez do réu; (iv) a aplicação do concurso formal de crimes, considerando as alegações de que não houve privação de liberdade dos filhos do casal; e (v) se seria cabível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal quanto ao crime de Posse irregular de arma de fogo, diante da confissão do réu.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, ficou comprovado nos autos que a vítima foi firme ao afirmar que não consentiu com a presença do réu em sua residência. As declarações da vítima foram corroboradas por outras provas, demonstrando que o réu entrou e permaneceu na residência sem o seu consentimento, em violação direta à medida protetiva concedida judicialmente.

4. A posse da arma foi comprovada pelo depoimento das vítimas e pela admissão do réu, sendo irrelevante o local onde o artefato foi encontrado.
5. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade criminal, sendo as ameaças proferidas sérias e capazes de atemorizar as vítimas.
6. O dolo no crime de cárcere privado ficou evidenciado, pois o réu intencionalmente privou a liberdade das vítimas, mesmo estando embriagado.
7. Quanto ao concurso formal de crimes, ficou comprovado que os filhos do casal foram igualmente mantidos sob cárcere privado e ameaçados de morte, configurando a pluralidade de vítimas exigida para o reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP).

8. A redução da pena abaixo do mínimo legal, com base na atenuante da confissão, é vedada pela Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. As declarações da vítima, corroboradas por outras provas, demonstram que o réu permaneceu na residência sem o seu consentimento, configurando o descumprimento da medida protetiva. 2. A posse irregular de arma de fogo se configura mesmo quando a arma é encontrada na residência da vítima, desde que o réu mantenha controle sobre ela. 3. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal por ameaça ou cárcere privado. 4. A pluralidade de vítimas, no caso de ameaça e cárcere privado, configura o concurso formal de crimes. 5. A aplicação de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; Lei 11.340/2006, art. 24-A; Lei 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 147, 148, 70 e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP; STF, RE 567.985; STJ, REsp 1952117/RS; TJMT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064; Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Juarez Bonilio dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo
Juiz de Direito da Vara Criminal de Diamantino/MT.
, que o condenou como autor dos crimes de Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. art. 24-A Lei nº 11.340/06), Posse irregular de arma de fogo (art.12 da Lei n°. 10.826/03), Cárcere privado (art. 148, §1º, CP) e Ameaça (art. 147, CP), às penas de 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção e 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 215716275).

Em suas
razões
recursais, a Defesa requereu a
absolvição
dos crimes de:
a)
Descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de que o réu estava vivendo com a vítima com o consentimento dela;
b)
Posse irregular de arma de fogo, sustentando que o artefato bélico foi encontrado no interior da residência da vítima, local em que o réu era proibido de ingressar, o que afastaria a conclusão de que ele teria a posse do armamento; e,
c)

Ameaça e
C
árcere privado
, argumentando a atipicidade das condutas diante do estado de embriaguez do réu.

Em relação à dosimetria, pediu o afastamento da causa de aumento do concurso formal, sustentando que não há provas de que os filhos do casal tiveram sua liberdade privada ou que foram vítimas das ameaças. Por fim, almejou a r
edução da penas
aquém do mínimo legal (Id. 215716284).

Nas contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 215716305)
;
igualmente
opinou a
PGJ
em seu parecer,
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 227448195):

“APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. NÃO CABIMENTO. EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO REVOGA TACITAMENTE AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS. 2. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. ARTEFATO BÉLICO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS DE QUE A ARMA SE ENCONTRAVA SOB A POSSE DO APELANTE. 3. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO POR CARÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. O CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA OU DROGA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. 4. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE ESTABELECIDO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 4 de janeiro de 2021, por volta das 10h30min., na Gleba Caeté, Sítio Bom Jesus, Lote 103, Zona Rural de Diamantino/MT,
Juarez Bonilio dos Santos
descumpriu medidas protetivas de urgência outrora concedidas em favor de sua ex-companheira
Vanessa da Costa Cruz
(
1º fato
).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ele possuía uma espingarda e 11 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
2º fato
).

Além disso,
Juarez
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Vanessa
e aos filhos comuns do casal, os menores:
Emanoely Vitoria da Costa Santos
,
Ana Paula da Costa Santos
,
Gabriel Eduardo da Costa Santos
,
Isabeli Vitoria da Costa Santos
e
Gabrieli Vitoria da Costa Santos
(
3º fato
) e, ainda, manteve todos eles em cárcere privado, privando-os de sua liberdade de locomoção (
4º fato
).

Consta na exordial acusatória que o réu invadiu a residência da vítima
Vanessa
, exigiu que ela lhe preparasse uma refeição e agiu agressivamente para amedrontá-la; em seguida, ele apoderou-se de uma faca, dizendo que a mataria caso ela tentasse fugir. O réu manteve
Vanessa
e seus filhos em cárcere privado, impedindo-os de sair da residência e ameaçando-os de morte caso tentassem buscar ajuda ou entrassem em contato com a polícia.

Diante da gravidade das ameaças,
Ana Paula
(filha mais velha) logrou êxito em sair da residência dizendo que iria visitar uma amiga, mas foi até o quartel da polícia militar e relatou o ocorrido. Os policiais compareceram na residência da vítima e encontraram o réu dentro da casa, em posse de uma faca. Durante a abordagem, ele admitiu possuir uma espingarda calibre 36, que foi encontrada sobre o guarda-roupa junto com 11 munições intactas.

Após o regular trâmite processual,
Juarez
foi condenado como autor dos crimes de Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. art. 24-A Lei nº 11.340/06), Posse irregular de arma de fogo (art.12 da Lei n°. 10.826/03), Cárcere privado (art. 148, §1º, CP) e Ameaça (art. 147, CP), às penas de 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção e 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a Defesa requereu a absolvição dos crimes de:
a)
Descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de que o réu estava vivendo com a vítima com o consentimento dela;
b)
Posse irregular de arma de fogo, sustentando que o artefato bélico foi encontrado no interior da residência da vítima, local que o réu era proibido de ingressar, o que afastaria a conclusão de que ele teria a posse do armamento; e,
c)

Ameaça e
C
árcere privado
, argumentando a atipicidade das condutas diante do estado de embriaguez do réu.

Em relação à dosimetria, pediu o afastamento da causa de aumento do concurso formal, sustentando que não há provas de que os filhos do casal tiveram sua liberdade privada ou que foram vítimas das ameaças. Por fim, almejou a r
edução das penas
aquém do mínimo legal
.

Passo à análise das teses arguidas.

I - Descumprimento de medida protetiva e Posse irregular de arma de fogo

Extrai-se dos autos que a vítima
Vanessa
afirmou perante a autoridade policial, que conviveu conjugalmente com o réu por vinte anos e desse relacionamento nasceram cinco filhos:
Ana Paula
, de 17 anos;
Gabriele Vitória
, de 14 anos;
Gabriel Eduardo
, de 11 anos;
Izabele Vitória
, de 8 anos; e
Emanuele Vitória
, de 3 anos, todos residindo com ela. Em novembro de 2019, juntamente com sua filha
Ana Paula
, foi agredida pelo réu, sendo-lhe concedida uma medida protetiva em novembro de 2019, mas o réu a violou, obrigando-lhes a viver sob cárcere privado e ameaças até a prisão em flagrante do réu. Durante os crimes, o réu disse que, se fosse preso, ao sair, lhe mataria e seus cinco filhos, degolando-os. Naquela ocasião, ele chegou embriagado por volta das 14 horas, acompanhado de outro homem, e começou a obrigá-la a arrancar mandioca e cozinhar para ele, contudo, recusou-se. Diante disso, ele pegou uma panela de pressão e a amassou e então, insistiu que cozinhasse a mandioca na panela amassada, mas ao receber a comida pronta disse que havia perdido a fome. Além disso, sempre que passava perto dele, ele puxa seus cabelos, dava socos e, por vezes, a enforcava. Seus filhos presenciaram quando ele lhe intimidou com uma faca, o que fez sua filha mais velha fugir do sítio para acionar a polícia militar.

Em Juízo, a
vítima declarou que, desde 2019, após lhe ser concedida a medida protetiva, não houve qualquer reatamento do relacionamento com o réu. Em setembro de 2020, saiu do sítio onde residia e se mudou para a cidade e, embora o réu trabalhasse na fazenda e também plantasse, ele continuava próximo, e frequentemente lhe ameaçava, dizendo que a medida protetiva não teria valor e que, se ela tentasse algo, a mataria. A vítima relatou que o réu afirmava repetidamente que a medida era apenas um "papel" e que ele rasgaria todos os documentos se fosse necessário.

A vítima
Ana Paula da Costa
, filha comum do casal, disse na fase inquisitiva, que há cerca de cinco anos, o réu (seu pai) se tornou agressivo e violento com sua mãe. No dia dos fatos, acreditou que ele realmente iria matar a todos, pois trancou a família dentro de casa, apagou as luzes e fez ameaças, dizendo que iria degolá-los. Assim, por volta das 19h30min., informou ao pai que iria a um jantar na casa de amigas e ele permitiu que saísse. No entanto, foi diretamente à polícia militar, onde narrou os fatos e acompanhou os policiais até sua casa.

Igualmente, perante a autoridade judiciária,
Ana Paula
declarou que morava no sítio com seus irmãos e sua mãe, enquanto o réu morava na fazenda onde trabalhava. Após a mãe solicitar a medida protetiva, ela não reatou o relacionamento com o réu, apesar das tentativas dele. O réu frequentemente ia ao sítio para tentar se reaproximar, mesmo contra a vontade de sua mãe, que sempre desejava se afastar dele.

Diante desse contexto, malgrado a alegação da defesa de que a vítima consentiu com a permanência do réu em sua moradia, a assertiva e
ncontra óbice nas seguras e harmônicas palavras extrajudiciais e judiciais das vítimas
Vanessa
e
Ana Paula
.

Elas foram uníssonas ao afirmar em ambas as fases da persecução penal que o réu se aproximou e permaneceu no imóvel sem o consentimento de
Vanessa
, tendo ameaçado de morte tanto ela quanto os filhos.

E aqui, não é demais frisar que, as palavras da vítima, especialmente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024)

Outrossim, verifica-se que os
policiais
Kleber dos Santos Almeida
e
Renan Silva
, que atenderam à ocorrência, relataram que, ao chegar ao local, cercaram a casa e prenderam o réu, que foi encontrado portando a faca. Posteriormente, a espingarda foi localizada dentro de um quarto.

Assim, as palavras isoladas do réu não são capazes, por si sós, de descontruir o forte arcabouço probatório formado nos autos, consubstanciado nas declarações das vítimas e testemunhas tanto na fase policial como judicial.

Ademais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Prosseguindo, a defesa alega que se o réu for condenado pelo descumprimento da medida protetiva, isso implicaria em sua absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo, e vice-versa. Sustenta-se que, se o réu não tinha permissão para se aproximar da vítima e a arma de fogo se encontrava no interior da residência dela, ele não poderia manter a arma sob sua guarda, já que não residia no local. Por outro lado, a condenação pela posse de arma indicaria que o réu residia na casa, o que, na visão da defesa, configuraria a revogação tácita da medida protetiva.

No caso dos autos, o crime de descumprimento de medida protetiva foi praticado pelo réu quando ele se aproximou da vítima e entrou na residência dela, contrariando diretamente a ordem judicial vigente. A posse da arma de fogo, no contexto dos autos, é uma conduta autônoma, que constitui crime e não interfere no descumprimento da medida protetiva.

O crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n° 10.826/03), exige que a arma seja encontrada sob a posse ou guarda do agente, em desacordo com as determinações legais. No presente caso, a arma foi encontrada dentro da residência da vítima, sobre um guarda-roupa, e o réu, ao ser indagado pelos policiais, confirmou a existência da arma, admitindo que ela estava em sua posse.

A propósito, os policiais
Kleber dos Santos Almeida
e
Renan Silva
, que atenderam à ocorrência, afirmaram na fase extrajudicial que, ao encontrarem a arma de fogo, o réu lhes afirmou que
“possuía uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 36 e várias munições, porém, alegou que tal arma de fogo era de propriedade de Leandro de tal, um conhecido seu, que havia emprestado para ele caçar”
.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório,
Renan
confirmou que na ocasião do flagrante, o réu afirmou que possuía uma espingarda. Aliás, o próprio réu em seu interrogatório judicial, confirmou que o armamento estava sob sua posse, apesar de não ser o proprietário.

O fato de a arma de fogo estar no imóvel em que o réu ingressou irregularmente não afasta sua responsabilidade pela posse irregular do artefato bélico. Embora estivesse proibido judicialmente de entrar na residência da vítima, o réu desrespeitou essa determinação e o fez, demonstrando acesso direto à arma e mantendo controle sobre o objeto. Portanto, sua responsabilidade pela posse irregular da arma permanece inegável.

Nesse contexto, entendo que os crimes de Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. art. 24-A Lei nº 11.340/06) e Posse irregular de arma de fogo (art.12 da Lei n°. 10.826/03) foram cabalmente comprovados pelas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas na fase extrajudicial e
confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório
.

II - Ameaça e Cárcere privado

Em relação aos crimes de Ameaça e Cárcere privado, defende-se que o estado de embriaguez do réu afastaria tanto a seriedade das ameaças proferidas quanto a presença do dolo necessário para a prática do crime de cárcere privado. Argumenta-se que o réu, por estar em estado de ebriedade, não tinha plena consciência de seus atos, o que afastaria o dolo e a ilicitude das condutas imputadas.

Entretanto, a razão não lhe assiste.

No que se refere ao crime de ameaça,
as vítimas
Vanessa
e
Ana Paula
afirmaram expressamente em ambas as fases da persecução que sentiram medo do réu no momento em que as ameaças foram perpetradas. Tanto, que Ana Paula viu-se obrigada a fugir e acionar a polícia militar temendo que o réu concretizasse as ameaças. Assim, evidente que o mal prometido foi capaz de intimidar e atemorizar as vítimas, sendo irrelevante que a ameaça tenha sido preferida quando o réu estava embriagado.

Portanto, as palavras do réu foram, comprovadamente, capazes de atemorizar as vítimas no momento em que o delito foi praticado, sendo inviável a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de Ameaça.

Mesmo que assim não fosse, ficou comprovado que o réu intimidou as vítimas, inclusive fazendo uso de uma faca, o que, por si só, já constitui o crime previsto no art. 147 do CP.

Sobre a matéria, é relevante destacar o entendimento do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.384.726/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

No que tange ao crime de cárcere privado, a tese de ausência de dolo em razão da embriaguez igualmente não se sustenta. Para a caracterização do referido delito, basta que o agente prive a vítima de sua liberdade de locomoção de maneira intencional. No presente caso, o réu, conforme os depoimentos das vítimas e das testemunhas, trancou sua ex-esposa e seus filhos dentro da casa, impedindo-os de sair e ameaçando-os caso tentassem fugir ou chamar a polícia. A embriaguez não afastou a intenção do réu de mantê-los presos contra a vontade, nem sua consciência sobre a gravidade de seus atos.

A própria vítima relatou que o réu, em estado de embriaguez, adotou uma postura agressiva, privando-a de sua liberdade e impondo uma situação de terror psicológico. Mesmo que o réu tenha alegado em seu interrogatório que não se lembra dos eventos, o comportamento e as ameaças proferidas antes e durante o cárcere indicam que ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. A embriaguez voluntária, não é demais reafirmar, não exclui a responsabilidade penal do réu, como já amplamente estabelecido pelo artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“(...)

É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado. (...)” (TJMT 10110239620218110004 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022).

In casu
, não há qualquer indício nos autos de que a embriaguez do apelante tenha decorrido de caso fortuito e força maior, sendo irrelevante, portanto, o fato de que estava sob efeito de álcool durante a prática criminosa.

III - Concurso formal de delitos

A defesa alegou, ademais, a impossibilidade de reconhecimento do concurso formal de crimes, sustentando que não há provas suficientes para demonstrar que os filhos comuns da vítima com o réu foram mantidos em cárcere privado ou alvo de ameaças. Alega-se, ainda, que uma das vítimas, Ana Paula, pôde sair livremente quando pediu, o que afastaria a configuração do crime em relação a ela e aos outros quatro menores.

No entanto, conforme os depoimentos das vítimas
Vanessa
e
Ana Paula
, o réu manteve toda a família confinada dentro da residência, impedindo-os de sair sob ameaças de morte, caso tentassem deixar o local ou chamar a polícia; e, ainda, que o réu ameaçou todos de morte dizendo que os degolaria caso fugissem ou acionassem a polícia. O fato de
Ana Paula
ter conseguido, em um momento posterior, sair da casa não exclui a privação de liberdade sofrida durante o episódio. Além disso, as vítimas deixaram claro que o comportamento agressivo e ameaçador do réu se estendia a todos os presentes na residência, incluindo os menores.

A propósito, em suas declarações tanto extrajudiciais como judiciais,
Vanessa
foi enfática ao relatar que o réu manteve não apenas ela, mas também seus filhos, confinados e sob grave ameaça, o que caracteriza claramente os crimes de cárcere privado e ameaça em relação a todas as vítimas.

Ademais, em ambas as fases da persecução penal,
Vanessa
e
Ana Paula
descreveram a situação de terror vivida por todos naquele momento, o que é suficiente para a condenação do réu como autor dos crimes de Cárcere privado e Ameaça com relação aos filhos menores.

E novamente reforço que, em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra das vítimas possui grande relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como é o caso dos autos.

Assim, considerando que o réu, mediante uma ação atingiu várias vítimas, configurado esta a pluralidade de crimes exigida pelo art. 70 do CP. A menoridade das vítimas, que estavam sob a guarda e responsabilidade de sua mãe, sem autonomia para decidir saírem da casa por conta própria, não afasta a caracterização do crime de cárcere privado em relação a elas.

Sobre a matéria:

“(...) Se mediante uma só ação os agentes atingiram várias vítimas distintas, mantendo 04 (quatro) pessoas em cárcere privado (...), o que era do seu conhecimento, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput). (...)” (N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

IV - Pena intermediária aquém do mínimo legal

A defesa r
equer, também,
a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal diante da incidência da atenuante da confissão espontânea
quanto ao crime de Posse irregular de arma de fogo
, afastando-se a aplicação da Súmula 231 em observância
à individualização da pena, a isonomia e dignidade da pessoa humana.

Entretanto, acompanho o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, de que é impossível de se estabelecer a pena provisória aquém do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal.

Realmente, pois, a lei penal fixou os parâmetros mínimo e máximo para a imposição da reprimenda penal, conforme o crime, e que devem ser respeitados pelo sentenciante, sob pena, de violar frontalmente o referido princípio - artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal -, que em última análise, consiste em garantia aos próprios réus, eis, que permitindo-se a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estaria criado o precedente para que o máximo previsto na Lei, também, fosse ultrapassado sob determinadas circunstâncias.

Assim, sendo a pena mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal decorrente de Processo Legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o juiz, sem invadir competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, o que não ocorre, todavia, com as causas de aumento ou diminuição, que, ao contrário daquelas circunstâncias, tem previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído e não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas são integrantes do próprio tipo penal, como quis o legislador que assim fosse.

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou tal questão várias vezes e tem entendimento pacificado de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ.

Sobre o tema, transcreve-se pertinente trecho do voto da Ministra Ellen Gracie, no julgamento do Habeas Corpus 93.141-3/RS:

(...) "4. Registro que o art. 68, do Código Penal, prevê a fixação da pena em três fases distintas: a) a fixação da pena-base com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP; b) a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65, CP); c) a aplicação das causas de diminuição de aumento.
De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal e do próprio sistema das leis especiais, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto.
5. Assim, há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal.
O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em
quantum
superior ao mínimo cominado no tipo penal.
(...)" (HC 93141, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-03 PP-00479) Destaquei

Cumpre registrar, ainda, o julgamento do RE n. 597.270, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, que reconheceu a Repercussão Geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela Corte Máxima, no sentido de que
“(...) "
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Seguindo a mesma linha intelectiva, colaciona-se excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...) A Defesa pretende a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, ao argumento da ausência de caráter vinculatório da súmula e de afronta ao princípio da individualização da pena. II- Entretanto, esta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 190, pacificou o entendimento segundo o qual a aplicação de circunstância atenuante não pode implicar redução da reprimenda para aquém da pena mínima legalmente prevista. III- A Terceira Seção se debruçou novamente sobre o tema, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, oportunidade em que concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular. Em que pese ainda não ter havido o trânsito em julgado dessa decisão, é certo que a Terceira Seção não determinou o sobrestamento dos processos pendentes no tocante à matéria, o que autoriza a conclusão do caso concreto para manter o entendimento de ser impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que pela confissão. (...)” (AgRg no REsp n. 2.152.784/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

E deste e. TJMT:

(...) “Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça” (TJMT, AP nº 0018773-62.2015.8.11.0042). (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001154-12.2023.8.11.0046, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024)

Aliás, ressalta-se que o Recurso Especial 1.869.764/MS foi julgado no dia 14 de agosto de 2024, pelo Superior Tribunal de Justiça, com a manutenção do entendimento da Súmula 231 do STJ.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024